Tribunal: TJDFT
Processo: 0750741-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c pedido de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos: “(...). JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos para condenar a requerida: (1) a obrigação de fazer, consubstanciada no dever de regularizar a fatura do cartão de crédito dos autores, mediante o estorno das compras fraudulentas do dia 16/11/2020 e dos respectivos encargos financeiros posteriores, inclusive os financiamentos e encargos moratórios; (2) a compensar danos morais decorrentes de inscrição indevida de inadimplência em cadastro de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.000,00, atualizados pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (30/07/2021)”.

2. O réu apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o Banco Itaú asseverou que adotou todas as providências necessárias para minimizar o problema ocorrido, buscando pôr fim ao conflito. Em relação aos lançamentos desconhecidos no cartão de crédito dos autores, aduziu que foram regularizados e restituídos em 18/10/2021. Ponderou que, desta forma, não houve qualquer defeito na prestação de serviço pelo recorrente e/ou conduta ilícita, bem como não houve qualquer prejuízo aos autores, razão pela qual a condenação em danos morais deve ser afastada.

4. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor.

5. É incontroverso nos autos que o cartão de crédito dos autores foi clonado e que compras fraudulentas foram realizadas. No mesmo dia em que realizadas as compras os autores perceberam a fraude, comunicaram à instituição financeira e o cartão foi bloqueado. A fraude, inclusive, foi reconhecida pelo próprio banco. Contudo, as compras realizadas mediante fraude foram cobradas dos autores, ou seja, não foram estornadas, tampouco foram revertidas em crédito aos autores. Ao contrário, o valor das compras foi parcelado no cartão – crédito rotativo, culminando em uma dívida maior do que o valor compras fraudulentas. Ainda, em decorrência dos fatos, o nome do primeiro autor foi inscrito no cadastro de inadimplentes.

6. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço.

7. Ainda, nos termos da súmula 479 do STJ, a instituição financeira deve ser responsabilizada por danos gerados por fortuitos internos relativos a fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8. No caso, a instituição financeira reconheceu a ocorrência de fraude e sua responsabilidade pelos débitos no cartão dos autores.

9. Os fatos, indubitavelmente, lesionam a dignidade do consumidor, o qual espera ter um mínimo de confiança/segurança da instituição financeira para autorizar transações financeiras em seu cartão de crédito. Ademais, o primeiro autor teve seu nome indevidamente negativado o que, por si só, caracteriza danos morais na modalidade in re ipsa.

10. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

11. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.